Tribunal: TJSP
Processo: 1000193-91.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-15
Data de publicação: 2021-01-15

Ementa:
1. APELAÇÃO. DEMANDA DE COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 2. DECISÃO MANTIDA. 3. QUESTÃO A RESPEITO DAS FALTAS CONTRATUAIS JÁ DISCUTIDA EM JUÍZO. INADIMPLEMENTO DE AMBAS AS PARTES. IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA, NOS CONTRATOS BILATERAIS, DO ADIMPLEMENTO DA PARTE CONTRÁRIA PELA PARTE QUE NÃO CUMPRIU SUAS OBRIGAÇÕES. 4. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO COM FUNDAMENTO NO

Ementa:
1. APELAÇÃO. DEMANDA DE COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 2. DECISÃO MANTIDA. 3. QUESTÃO A RESPEITO DAS FALTAS CONTRATUAIS JÁ DISCUTIDA EM JUÍZO. INADIMPLEMENTO DE AMBAS AS PARTES. IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA, NOS CONTRATOS BILATERAIS, DO ADIMPLEMENTO DA PARTE CONTRÁRIA PELA PARTE QUE NÃO CUMPRIU SUAS OBRIGAÇÕES. 4. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO COM FUNDAMENTO NO ART. 85, § 8o, DO C.P.C. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ALUDIDO DISPOSITIVO TAMBÉM EM HIPÓTESES DE VALORES ELEVADOS QUE NÃO GUARDAM PROPORÇÃO COM O TRANSCURSO DO FEITO. VERBA ARBITRADA EM CONFORMIDADE COM A COMPLEXIDADE DA DEMANDA. 5. RECURSOS DESPROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017379
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1000193-
91.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado CRETA
COMÉRCIO
E
SERVIÇOS
LTDA,
é
apelado/apelante
LIQUIGÁS
DISTRIBUIDORA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente), MATHEUS FONTES E ROBERTO MAC CRACKEN.
São Paulo, 15 de janeiro de 2021.
CAMPOS MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000193-91.2020.8.26.0100 -Voto no 77615
2
Ap. 1000193-91.2020.8.26.0100 São Paulo 6a VC Central VOTO 77615
Aptes: Creta Comércio e Serviços Ltda e Liquigás Distribuidora S/A.
Apdas.: as mesmas.
1. APELAÇÃO. DEMANDA DE COBRANÇA DE MULTA
CONTRATUAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 2.
DECISÃO MANTIDA. 3. QUESTÃO A RESPEITO DAS
FALTAS CONTRATUAIS JÁ DISCUTIDA EM JUÍZO.
INADIMPLEMENTO
DE
AMBAS
AS
PARTES.
IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA, NOS CONTRATOS
BILATERAIS,
DO
ADIMPLEMENTO
DA
PARTE
CONTRÁRIA PELA PARTE QUE NÃO CUMPRIU SUAS
OBRIGAÇÕES.
4.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
ARBITRAMENTO COM FUNDAMENTO NO ART. 85, §
8o, DO C.P.C. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO
ALUDIDO DISPOSITIVO TAMBÉM EM HIPÓTESES DE
VALORES
ELEVADOS
QUE
NÃO
GUARDAM
PROPORÇÃO COM O TRANSCURSO DO FEITO. VERBA
ARBITRADA
EM
CONFORMIDADE
COM
A
COMPLEXIDADE
DA
DEMANDA.
5.
RECURSOS
DESPROVIDOS.
São apelações contra a sentença a fls. 685/688,
que julgou improcedente demanda de cobrança de multa contratual.
Alega a autora que a sentença não pode subsistir,
pois é incontroverso que foi da ré o inadimplemento que deu
causa à rescisão do contrato. Pede a reforma.
A
ré
também
apelou.
Argumenta
que
os
honorários advocatícios devem ser arbitrados com fundamento no
art. 85, §2o, do C.P.C., visto que não incidem na hipótese os
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
Apresentadas contrarrazões, subiram os autos.
Houve oposição da autora em relação ao julgamento virtual.
É o relatório.
Diante da pandemia provocada pela disseminação
do vírus da Covid-19 e da impossibilidade de realização de
sessões presenciais, remeto o recurso a julgamento virtual, para
que, na medida do possível, prossiga a atividade jurisdicional,
visto que as partes já apresentaram suas razões e contrarrazões,
não configurado assim nenhum prejuízo aos interessados, visto
que plenamente observado o contraditório. Tal medida é
necessária para cumprimento das novas rotinas implementadas
pelo Prov. no 2550/20 do Conselho Nacional da Magistratura e
para seguir as orientações das Portarias 53 e 77/2020 do Conselho

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000193-91.2020.8.26.0100 -Voto no 77615
3
Nacional de Justiça. Além disso, a autora não explicitou os
motivos pelos quais externou sua oposição.
Os recursos não comportam provimento.
A autora pretende a incidência em seu favor da
cláusula 6.2.2 do contrato firmado entre as partes a fls. 27,
segundo a qual, caso verificadas uma das hipóteses descritas na
cláusula 6.1 (cf. fls. 26) incidiria multa a ser paga pela parte que
houvesse descumprido alguma das obrigações do contrato.
Acontece, porém, que a sentença a fls. 471/474, proferida em
outro processo que examinou a extinção do vínculo entre as
partes, assentou que, apesar de reconhecer que a ré tenha dado
causa à extinção do contrato, houve também inadimplemento da
autora, que deixou de pagar por serviços efetivamente prestados
(cf. fls. 473/474).
Assim, ainda que possível, em tese, a incidência
da cláusula penal pela falta imputada à ré, o que se constata é que
incide aqui o disposto no art. 476 do Código Civil, verbis: “Nos
contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida
a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro”.
Quanto
ao
arbitramento
dos
honorários
advocatícios por equidade nas hipóteses de elevado proveito
econômico, o certo é que existem recursos afetados no Superior
Tribunal de Justiça para o rito dos repetitivos. Não há, todavia,
ordem de suspensão dos processos. Assim, é possível o exame da
questão por esta Corte.
Pois bem; no caso em tela, o valor da causa
atribuído pela autora foi de R$ 707.434,56. A demanda foi julgada
improcedente em sua totalidade e foi fixado na instância de
origem o montante de R$ 5.000,00 a título de verba honorária,
com fundamento no §8o do art. 85 do C.P.C. Nesse contexto, deve
ser levado em conta que a proporcionalidade e razoabilidade, ao
contrário do que afirma a apelante, deve incidir na aplicação de
todo o ordenamento jurídico, conforme preceitua o art. 8o do
C.P.C. Desse modo, essa Câmara tem reiterado.
Assim já decidiu esta Câmara em hipótese
análoga, de relatoria do ilustre Juiz Hélio Nogueira, verbis:
“O novo Código de Processo Civil, no seu art. 85,
§ 2o e incisos, estabelece que “os honorários serão fixados entre
o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000193-91.2020.8.26.0100 -Voto no 77615
4
condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível
mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: I - o
grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço;
III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho
realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço”.
Aqui, não existe valor da condenação ou proveito
econômico que sirva de base para a fixação dos honorários.
Por outro lado, tendo que à causa foi atribuído o
valor de (R$ 6.149.642,72), emana apanhado que o arbitramento
de quantia dentro dos patamares de 10% a 20% deste montante
representaria remuneração desproporcional, considerando a
natureza e complexidade da causa (embargos do devedor).
Assim, por analogia, possível a utilização dos
critérios do § 8o do art. 85 do CPC/2015, remetendo o intérprete,
na busca da apreciação equitativa, conferir seu valor para o
arbitramento nas normas dos incisos I, II e III do § 2o do mesmo
dispositivo legal.” (Edec. 0148536-37.2006.8.26.0100/50000, j.
em 29.9.2016).
E
também
como
bem
lembrou
o
ilustre
Desembargador José Marcos Marrone, verbis: “(....) 2.2. Ora, não
é plausível que a legislação processual objetive impedir, de um
lado, a fixação de honorários advocatícios irrisórios (art. 85,
§8o, do atual CPC), autorizando, de outro, a fixação de valor que
importe em enriquecimento sem causa do advogado. Note-se que,
em cada caso, há de ser valorizada e preservada a justa
remuneração devida ao advogado pelos serviços prestados. A
soma almejada pelo banco embargado, nessa linha de raciocínio,
não combina com o princípio da razoabilidade, consagrado no
art. 8o do atual CPC.” (Ap. 1077994-25.2016.8.26.0100, 23a
Câmara de Direito Privado, j. em 31.5.2017).
Em
idêntico
sentido:
Ap.
1019499-88.2016.8.26.0196, 15a Câmara de Direito Privado, Rel.
Des.
Jairo
Oliveira
Junior,
j.
em
5.6.2017,
Ap.
1010486-45.2015.8.26.0020, 27a Câmara de Direito Privado, Rel.
Desa. Daise Fajardo Nogueira Jacot, j. em 9.5.2017, Ag.
2005955-85.2017.8.26.0000, 23a Câmara de Direito Privado, Rel.
Des. J.B. Franco de Godoi, j. em 22.3.2017, Ag. 2189429-
93.2016.8.26.0000, 24a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa.
Jonize
Sacchi
de
Oliveira,
j.
em
29.11.2016,
Ag.
2149775-02.2016.8.26.0000, 38a Câmara de Direito Privado, Des.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000193-91.2020.8.26.0100 -Voto no 77615
5
Spencer Almeida Ferreira, j. em 28.9.2016.
Relembre-se, de resto, que o valor arbitrado (R$
5.000,00, cinco mil reais) remunera condignamente o trabalho
desempenhado pelo patrono da ré no presente feito, que
transcorreu sem qualquer percalço digno de nota.
Pelo exposto, nego provimento aos apelos.
Campos Mello
Desembargador Relator